Tribunal: TJSP
Processo: 1005637-42.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. revisional e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado apurada pelo juízo de origem. Repetição do indébito de forma simples. Termo inicial dos juros de mora, a partir da citação. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ. Compensação. Cabimento, nos

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. revisional e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado apurada pelo juízo de origem. Repetição do indébito de forma simples. Termo inicial dos juros de mora, a partir da citação. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ. Compensação. Cabimento, nos termos do art. 368 e seguintes do Código Civil. Distribuição proporcional das despesas processuais, diante do decaimento recíproco, nos termos do art. 86 do CPC. Correção dos honorários sucumbenciais, para ser fixados com base no valor atualizado da causa, em vez do arbitramento por equidade. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso do réu parcialmente provido e desprovido o da autora.